Tribunal: TJDFT
Processo: 0723695-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723695-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA CAESB - ADVOCAESB AGRAVADO: ILDSON RODRIGUES DUARTE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Associação dos Advogados da CAESB – ADVOCAESB contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pela agravante contra Ildson Rodrigues Duarte, indeferiu o pedido de penhora sobre os rendimentos do executado, ora agravado. Em suas razões recursais (ID 72843861), a agravante esclarece que após a realização de consulta ao sistema Infojud foi identificado que o agravado aufere rendimento mensal no valor de R$30.250,34 (trinta mil duzentos e cinquenta reais e trinta e quatro centavos). Ressalta que os autos de origem se referem a cumprimento de sentença para satisfação de crédito oriundo de honorários advocatícios, os quais possuem natureza alimentícia, nos termos do enunciado de súmula vinculante n. 47. Diante disso, afirma ser possível o reconhecimento da possibilidade da penhora vindicada com o afastamento excepcional da regra da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC. Cita precedentes jurisprudencial em favor dos seus argumentos. Argumenta que o deferimento do pedido de penhora no percentual de 5% (cinco) sobre a manutenção do agravado não prejudicará sua subsistência. Ao final, por entender estarem presentes os requisitos legais, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja deferida a penhora vindicada. Preparo recolhido (ID 73008824). Intimado, o agravado apresentou contraminuta ao recurso (ID 76043492), em que suscita preliminares de incompetência do Juízo, de ilegitimidade da parte exequente e de intempestividade, e, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que o relator não deve conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O agravo de instrumento em análise não preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, pelos motivos expostos adiante. Como relatado, a agravante questiona a decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido relativo à penhora sobre os rendimentos do agravado. Da análise dos autos de referência, observa-se que, em 16/12/2024, a exequente requereu ao Juízo de origem a penhora de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos do executado (ID 221101055), sendo o pedido indeferido em 9/1/2025, por meio da decisão de ID origem 22221234. Na sequência, em 29/1/2025, a exequente pleiteou a pesquisa de bens em nome do executado via Sisbajud, conforme ID origem 224046712. Posteriormente, em 24/4/2025, a exequente formulou pedido de penhora no rosto dos autos n. 0000711-74.2019.5.10.0021 em trâmite na 21a Vara do Trabalho de Brasília, no qual o executado teria logrado êxito como credor e, ainda, requereu a reconsideração da decisão de ID 22221234, que indeferiu o pedido de penhora salarial do executado. Em seguida, o Juízo de origem deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos do processo n. 0000711-74.2019.5.10.0021 e indeferiu o pedido de reconsideração, nos seguintes termos (ID origem 236167548): ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA CAESB – ADVOCAESB pleiteia a penhora de R$ 5.602,03 (cinco mil seiscentos e dois reais e três centavos), atualizada até 24/4/2025, no rosto dos autos do processo no 0000711-74.2019.5.10.0021, em trâmite na 21a Vara do Trabalho de Brasília, no qual o réu é credor. Assim, defiro o pedido de ID 224014066, para determinar a penhora da quantia de R$ 5.602,03 (cinco mil seiscentos e dois reais e três centavos), atualizado até 24/4/2025 (ID 233484512), no rosto dos autos do processo no 0000711-74.2019.5.10.0021, em trâmite na 21a Vara do Trabalho de Brasília, para garantia do credor ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA CAESB – ADVOCAESB. Efetuada a penhora, intime-se o réu, para, caso queira, apresente impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, contado da publicação. A autora requer, ainda, a reconsideração da decisão de ID 222231234, para penhora do salário do devedor no patamar de 5% (cinco por cento), ao fundamento de que o crédito de se trata de verba alimentar. Sem razão a autora. A norma contida no §2o do artigo 833 do Código de Processo Civil dispõe que a impenhorabilidade da verba salarial não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. Vale ressaltar que os honorários advocatícios têm natureza alimentar, conforme §14 do artigo 85 do Código de Processo Civil, mas não se refere à prestação alimentícia. Verifica-se, pois, que há diferença entre os termos prestação alimentícia e verba de natureza alimentar. Diante da diferença do alcance dos termos prestação alimentícia e verba de natureza alimentar, verifica-se que o crédito decorrente de honorários advocatícios, apesar do privilégio concedido pelo §14 do artigo 85 do Código de Processo Civil, não se inclui na exceção disposta no §2o do artigo 833 do mesmo Código, por não representar execução de prestação alimentícia. Em face das considerações alinhadas, INDEFIRO o pedido de reconsideração e mantenho a decisão de ID 222231234. Diante disso, fica evidente que a matéria trazida a este órgão revisor foi analisada anteriormente na primeira instância em 9/1/2025 (ID origem 222231234). Contudo, contra a decisão em referência, a parte exequente não apresentou impugnação em tempo e modo oportunos. Trata-se, portanto, de questão alcançada pela preclusão, conforme o art. 507 do CPC[1]. Nesse ponto, registre-se que a provocação do Juízo de origem visando à reconsideração da decisão não reabre a oportunidade de atacar o ato contra o qual a parte litigante não se conforma. Em outros termos, o pedido de reconsideração formulado pela agravante, sem apresentação de fatos novos e suficientes para sustentar sua pretensão, não tem o condão de reiniciar, interromper ou suspender o prazo para interposição do recurso que seria cabível contra a decisão que efetivamente versava sobre o assunto debatido. Nesse sentido, há julgados do Superior Tribunal de Justiça aplicáveis à situação em análise, mutatis mutandis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO ÃO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. 1. Nos termos da regra prevista no art. 1.015, VII, do CPC/15, contra as decisões interlocutória que versarem sobre exclusão de litisconsorte caberá recurso de agravo de instrumento. 1.1. Porquanto destituído de natureza recursal, o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para interposição do recurso cabível. 1.2 Estando o entendimento firmado pela Corte de origem, quanto à tempestividade do recurso, em harmonia com a orientação jurisprudencial firmada por este Colendo Tribunal sobre a matéria, incide o óbice contido na Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.711.593/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 4/12/2020) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECISÃO NÃO-IMPUGNADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de agravo, que deve ser contado a partir do ato decisório que provocou o gravame. Inexistindo a interposição do recurso cabível no prazo prescrito em lei, tornou-se preclusa a matéria, extinguindo-se o direito da parte de impugnar o ato decisório. 2. No caso dos autos, o ora recorrido não apresentou recurso da decisão que determinou a indisponibilidade de seus bens, em sede de ação de improbidade administrativa, mas, apenas, pedido de reconsideração formulado após seis meses da referida decisão. Assim, o agravo de instrumento interposto contra a decisão que deixou de acolher pedido de reconsideração do ora recorrido deve ser considerado intempestivo, em face da ocorrência da preclusão. 3. Recurso especial provido. (RE 2003/0167464-3, Reg. Int. Proces. 588681/AC, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, data da decisão: 12/12/2006, publicada no Diário da Justiça de 1/2/2007, pág. 394) Na mesma linha, é o entendimento deste TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO AGRAVADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA ORIGEM. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de reconsideração formulado perante o juízo de origem não suspende nem interrompe o prazo recursal, conforme pacífica jurisprudência, sendo inviável a rediscussão da matéria após a preclusão temporal. 1.2 Caso em que a decisão apontada como agravada, em resposta ao pedido de reconsideração, apenas reiterou os termos de decisão anterior, sem introduzir novos elementos de deliberação capazes de reabrir o prazo recursal. 2. A possibilidade de requerer gratuidade de justiça a qualquer tempo não afasta a necessidade de impugnação tempestiva de decisão desfavorável, sob pena de preclusão. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1969923, 0739429-24.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/2/2025, publicado no DJe: 27/2/2025) 3. Com esses fundamentos, com base no art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 16 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.